Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709933-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMIR ANTONIO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistemas Infojud. O agravante alega que “a realização da pesquisa INFOJUD é imprescindível para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora”. Aduz que “o juízo a quo vem indeferindo a realização da pesquisa INFOJUD sem ao menos expor as razões do indeferimento”. Pondera que o entendimento do colendo STJ é no sentido de ser possível a reiteração das pesquisas aos sistema do juízo desde que transcorrido o lapso temporal de um (1) ano. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de permitir a realização de pesquisa de bens ao referido sistema. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever a probabilidade de êxito do recurso. De fato, é possível a reiteração da pesquisa de bens via sistema Infojud se transcorrido lapso temporal superior a um (1) ano. É nesse sentido o entendimento do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A parte agravante, ao fundamentar a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se limita ao argumento de que “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente”. Não se ignora a importância da celeridade e da eficiência processual, porém, nesse momento do processo, o juízo deve se limitar a analisar a urgência da medida. O tão somente temor de se prolongar a execução não é capaz de indicar a urgência que justificaria o deferimento do efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator